Tribunal: STF
Processo: AI 501605
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-06-30
Data de publicação: 2004-06-30

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: hipótese de retenção (C.Pr.Civil,
art. 542, § 3º): acórdão recorrido que cassou decisão liminar que,
em ação civil pública, deferira embargo de obra para evitar
construção em área de preservação permanente: inexistência de dano
ao meio ambiente, no caso